Tribunal: TJPA
Processo: 0800207-71.2020.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2026-05-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800207-71.2020.8.14.0107

APELANTE: MUNICIPIO DE DOM ELISEU

APELADO: ORTOCLIN CLINICA DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO MUNICÍPIO. FUNDAÇÃO PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Município de Dom Eliseu contra acórdão que deu parcial provimento à apelação cível para afastar a responsabilidade solidária e reconhecer a responsabilidade subsidiária do ente municipal por débito decorrente de contrato celebrado entre fundação municipal (FEETEC) e empresa privada, mantendo a condenação ao pagamento diante da confissão da dívida e da incapacidade financeira da fundação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se o acórdão foi omisso quanto à ausência de fundamento legal para a responsabilização subsidiária do Município; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à autonomia patrimonial da fundação e à necessidade de desconsideração da personalidade jurídica; (iii) determinar se houve omissão quanto ao princípio da relatividade dos contratos; (iv) verificar a existência de contradição entre o reconhecimento da subsidiariedade e a dispensa da prévia excussão; e (v) aferir se houve omissão quanto à prova da incapacidade patrimonial da fundação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado apresenta fundamentação suficiente ao justificar a responsabilidade subsidiária do Município com base no vínculo institucional com a fundação e na natureza pública dos serviços prestados, não sendo obrigatória indicação expressa de dispositivo legal específico.

O julgador não precisa rebater todos os argumentos das partes quando expõe motivação suficiente para a solução da controvérsia, conforme orientação do STJ.

O acórdão afasta implicitamente a necessidade de desconsideração da personalidade jurídica ao adotar regime próprio de responsabilização subsidiária fundado na atuação administrativa indireta e no interesse público.

Não há omissão quanto ao princípio da relatividade dos contratos, pois o acórdão reconhece que o ajuste foi firmado apenas pela fundação, fundamento utilizado para afastar a solidariedade.

Não existe contradição interna, pois a mitigação do benefício de ordem decorre da confissão de incapacidade financeira da devedora principal, em prestígio à efetividade da tutela jurisdicional.

A alegação de insuficiência de prova da insolvência configura mero inconformismo com a valoração probatória, o que não se admite em embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitado.

Tese de julgamento
:

O acórdão não é omisso quando apresenta fundamentação suficiente, ainda que sem indicação expressa de dispositivo legal.

O julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos das partes, desde que exponha razões adequadas para a decisão.

A responsabilidade subsidiária do ente público pode ser reconhecida com base no vínculo institucional com fundação criada para execução de serviço público.

A mitigação do benefício de ordem é admissível quando comprovada ou confessada a incapacidade patrimonial do devedor principal.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à reavaliação de provas.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CPC, arts. 133 a 137; CPC, arts. 80, VII, 81 e 1.026, §2º; CC, arts. 50 e 265.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no HC 707726/PA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 08.02.2022; TJPR, AI nº 0045070-92.2018.8.16.0000, Rel. Juiz Rafael Vieira de Vasconcellos Pedroso, j. 28.02.2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO EMBARGOS
e
REJEITÁ-LOS
nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CIVEL Nº 0800207-71.2020.8.14.0107

EMBARGANTE:
MUNICÍPIO DE DOM ELISEU

EMBARGADO:

ORTOCLIN CLÍNICA DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA

ACÓRDÃO EMBARGADO:
ID n. 34231142

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(ID n. 34561499) opostos por
MUNICÍPIO DE DOM ELISEU
em face do
ACORDÃO ID n. 34231142
,
que deu parcial provimento à apelação cível, afastando a responsabilidade solidária do ente municipal e reconhecendo sua responsabilidade subsidiária pelo débito decorrente de contrato firmado entre a
FUNDAÇÃO ELISEUENSE DE EDUCAÇÃO, TECNOLOGIA E CULTURA – FEETEC
e a empresa
ORTOCLIN CLÍNICA DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA
, tendo como embargado
ORTOCLIN CLÍNICA DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA
.

Síntese dos fatos.

Em suma, alega o embargante que o acordão contém omissão quanto à ausência de fundamento legal para a responsabilização subsidiária. Afirma que, embora o julgado tenha afastado a solidariedade por inexistência de previsão legal ou contratual, teria, em seguida, imposto responsabilidade subsidiária ao Município sem apontar dispositivo legal específico que autorizasse tal imputação. Defende que, no âmbito do Direito Público, a criação de obrigação ao ente estatal depende de base normativa expressa, em observância ao princípio da legalidade administrativa.

Alega, ainda, omissão quanto à autonomia patrimonial da FEETEC. Argumenta que a fundação possui personalidade jurídica própria, autonomia administrativa e patrimônio distinto do Município, razão pela qual eventual redirecionamento da obrigação ao ente instituidor somente poderia ocorrer mediante instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, com demonstração dos requisitos previstos no art. 50 do Código Civil e nos arts. 133 a 137 do CPC.

Sustenta também que houve omissão quanto ao princípio da relatividade dos contratos, ao argumento de que o contrato nº 010/2018 foi celebrado exclusivamente entre a FEETEC e a empresa ORTOCLIN, sem participação, anuência, assinatura, garantia ou intervenção do Município. Por isso, afirma que o ente público não poderia ser responsabilizado por obrigação assumida em ajuste do qual não participou.

Aponta, ademais, contradição interna no acórdão, afirmando que o julgado reconheceu a responsabilidade como subsidiária, mas, ao mesmo tempo, dispensou a prévia excussão dos bens da devedora principal. Segundo o embargante, essa dispensa descaracterizaria a subsidiariedade e converteria, na prática, a obrigação em solidária, em violação ao art. 265 do Código Civil.

Afirma, ainda, existir omissão quanto à necessidade de prova objetiva da incapacidade patrimonial da FEETEC. Sustenta que o acórdão teria aceitado a insolvência da fundação com base apenas em declaração constante dos autos, sem exigir documentos contábeis, certidões patrimoniais, pesquisas em sistemas judiciais ou outras provas robustas da inexistência de bens aptos à satisfação da dívida.

Por fim, requer o conhecimento e provimento dos presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, com efeitos modificativos, para afastar integralmente a responsabilidade do Município. Subsidiariamente, requer que seja assegurado o benefício de ordem, com exigência de prova documental exaustiva da impossibilidade de satisfação do crédito pela FEETEC antes de qualquer ato executivo contra o ente municipal. Requer, ainda, o prequestionamento expresso dos dispositivos legais e constitucionais indicados na petição recursal.

Contrarrazões não foram apresentadas. (ID n. 35966093)

É o relatório
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

Conheço dos Embargos de Declaração, posto que presentes os requisitos de admissibilidade.

De início, é importante destacar que os Embargos Declaratórios, a teor do que dispõe o art. 1.022 do CPC, visam suprir omissão, contradição ou obscuridade observadas na decisão embargada, em toda a sua extensão, ou ainda, para corrigir eventual erro material.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Quanto aos Embargos de Declaração o mestre Fredie Didier Jr. afirma:

“Os embargos de declaração constituem um recurso, por estarem capitulados no rol do art. 496 do CPC, atendendo, com isso, ao princípio da taxatividade; são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade ou contradição, sendo igualmente cabíveis quando houver omissão, ou seja, quando juiz ou tribunal tiver deixado de apreciar ponto sobre o qual deveria pronunciar-se”.

E, ainda, quanto a omissão, o mesmo professor explica:

“Considera-se omissa a decisão que não se manifestar: a) sobre um pedido; b) sobre argumentos relevantes lançados pelas partes (para o acolhimento do pedido, não é necessário o enfrentamento de todos os argumentos deduzidos pela parte; mas para o não-acolhimento, sim, sob pena de ofensa à garantia do contraditório); c) ausência de questões de ordem pública, que são apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não sido suscitadas pela parte.”

O embargante alega, em síntese, a existência de omissão por não indicar fundamento legal para a responsabilização subsidiária do Município, apesar de afastar a solidariedade, bem como por não analisar a autonomia patrimonial da FEETEC e a necessidade de desconsideração da personalidade jurídica, além de ignorar o princípio da relatividade dos contratos; aponta também contradição ao reconhecer a subsidiariedade e, simultaneamente, dispensar a prévia excussão, o que equivaleria à solidariedade, e omissão quanto à ausência de prova robusta da insolvência da fundação, requerendo, ao final, o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, ou subsidiariamente a garantia do benefício de ordem, além do prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais.

Para o melhor entendimento do caso em foco, vejamos, na parte que interessa, o Acórdão de ID n. 34231142:

“(...)
VOTO

I – Juízo de Admissibilidade

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

II – Mérito

Cuida-se de apelação cível interposta pelo MUNICÍPIO DE DOM ELISEU contra sentença que, em ação de cobrança movida por ORTOCLIN CLÍNICA DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA – ME, julgou procedente o pedido para condenar MUNICÍPIO DE DOM ELISEU e FUNDAÇÃO ELISEUENSE DE EDUCAÇÃO, TECNOLOGIA E CULTURA – FEETEC, solidariamente, ao pagamento da quantia cobrada, com incidência da taxa SELIC nos termos do art. 3º da EC n.º 113/2021, e honorários de 10%.

O cerne devolvido ao Tribunal consiste em definir se a obrigação do MUNICÍPIO é solidária (como fixado na origem) ou se deve ser reconhecida como subsidiária, sem prejuízo da efetividade do crédito, especialmente porque a FEETEC, nos autos, confessa o débito e afirma ausência de condições financeiras para adimplir, por inexistência de patrimônio e suspensão de atividades.

Pois bem.

A apelação merece parcial provimento, porém sem afastar a condenação do ente municipal ao pagamento do débito, por fundamento e alcance que se devem ajustar com precisão técnica.

De início, a insurgência tem razão no ponto estritamente dogmático em que repudia a solidariedade como regra extraível por presunção. O próprio apelante invoca o art. 265 do Código Civil para afirmar que a solidariedade não se presume, resultando da lei ou da vontade das partes, e tal premissa, enquanto enunciado normativo, é correta na dogmática das obrigações.

O contrato dos autos, por sua vez, é firmado entre FEETEC e ORTOCLIN, não havendo, no instrumento, estipulação de coobrigação solidária do MUNICÍPIO. Assim, a manutenção da solidariedade, tal como lançada na sentença, reclamaria um suporte normativo e/ou volitivo que não se revela de modo expresso no conjunto documental apresentado, o que recomenda o ajuste do título judicial para melhor conformidade com o regime das obrigações e com a própria estrutura jurídico-administrativa subjacente.

Todavia, reconhecer que a solidariedade não se justifica, no caso, não conduz, por consequência necessária, à exoneração do MUNICÍPIO, como pretende o apelante. Explico.:

O que os autos revelam é uma configuração de atuação administrativa indireta em que a FEETEC, embora dotada de personalidade jurídica própria, é entidade cuja instituição é autorizada por lei municipal, com autorização ampla para contratações e com previsões de suporte patrimonial e financeiro oriundos do Município, inclusive com abertura de crédito especial para sua constituição e integração ao patrimônio, bem como doação de bens municipais à fundação.

A contratação, ademais, tem objeto inequivocamente vinculado à execução de serviços de saúde na rede municipal, o que afasta a leitura de que se cuida de relação privada estranha ao interesse público local e torna juridicamente relevante o vínculo institucional entre o ente instituidor e a atuação concreta da fundação na consecução de finalidade pública municipal.

É nesse ponto que se impõe a solução intermediária, que concilia o regime das obrigações com a realidade demonstrada nos autos: a responsabilidade do MUNICÍPIO deve ser reconhecida como subsidiária, preservando-se a FEETEC como devedora principal, mas assegurando-se que o crédito não se torne irrealizável por insuficiência patrimonial do ente instrumental criado para operacionalizar atividade de interesse público.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. – ILEGITIMIDADE PASSIVA . PRELIMINAR REJEITADA. DECISÃO QUE NÃO COMPORTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL TAXATIVO DO ART. 1015 DO CPC . INEXISTÊNCIA DE RISCO DE PERECIMENTO DO DIREITO. – LEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO. INOCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO. DECISÃO PROFERIDA QUANDO A FEAES NÃO ERA PARTE NA RELAÇÃO PROCESSUAL . – FUNDAÇÃO CRIADA PELO MUNICÍPIO PARA PRESTAR SERVIÇOS DE SAÚDE. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO MUNICÍPIO. LEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. – DENUNCIAÇÃO À LIDE INDEVIDA. INEXISTÊNCIA DE – DIREITO DE REGRESSO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. - A decisão que indefere a preliminar de ilegitimidade passiva não admite recurso de agravo de instrumento, devendo a questão ser suscitada em eventual e futura apelação - Tendo em vista que a Fundação não era parte quando proferida a decisão que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva do Município, não é possível alegar a preclusão em relação a ela. A responsabilidade subsidiária do Município pelos danos causados pela FEAES o legitima para figurar no polo passivo da demanda - O instituto da denunciação à lide não se presta para a inclusão na demanda de terceiro a quem a parte denunciante atribui responsabilidade exclusiva pelo evento, devendo eventual direito de regresso ser exercido em ação autônoma. (TJPR - 9ª C.Cível - 0045070-92.2018.8 .16.0000 - Curitiba - Rel.: Juiz Rafael Vieira de Vasconcellos Pedroso - J. 28 .02.2019). (TJ-PR - AI: 00450709220188160000 PR 0045070-92.2018.8 .16.0000 (Acórdão), Relator.: Juiz Rafael Vieira de Vasconcellos Pedroso, Data de Julgamento: 28/02/2019, 9ª Câmara Cível, Data de Publicação: 07/03/2019)”

Tal enquadramento respeita, de um lado, a ausência de cláusula ou lei específica instituidora de solidariedade no contrato examinado; e, de outro, impede que o desenho organizacional sirva para transferir integralmente ao particular prestador do serviço o risco sistêmico do inadimplemento, sobretudo quando o objeto contratual se dirige à rede municipal de saúde, em ambiente de nítida centralidade do interesse público local.

Superada essa premissa, cumpre enfrentar o ponto decisivo trazido pelo próprio usuário como dado dos autos: a FEETEC não apenas confessa o débito, mas afirma expressamente encontrar-se impossibilitada de pagá-lo “porque não possui patrimônio” e porque teve suas atividades suspensas por ação judicial referida na sentença.

Essa declaração processual, emanada da devedora principal, tem peso jurídico relevante para a eficácia da tutela jurisdicional: a subsidiariedade, como técnica de responsabilização, supõe que o pagamento recaia, prioritariamente, sobre o patrimônio do devedor principal; porém, quando este reconhece, nos próprios autos, a impossibilidade concreta de satisfazer a obrigação por ausência patrimonial e paralisação operacional, o requisito de prévia excussão revela-se, no mínimo, esvaziado de utilidade prática e incompatível com a efetividade do provimento.

Não se trata de transformar subsidiariedade em solidariedade por via oblíqua, mas de reconhecer que a lógica do benefício de ordem não pode operar como obstáculo formal absoluto quando a incapacidade de pagamento do devedor principal é confessada nos autos e se apresenta como dado objetivo do caso concreto.

Consequentemente, a reforma parcial deve incidir apenas para afastar a solidariedade e explicitar o regime subsidiário da responsabilidade municipal, mantendo-se íntegra a condenação quanto ao valor principal e consectários já fixados, inclusive porque a prova da dívida e do inadimplemento é tida por suficiente na origem, e a própria FEETEC confessa o débito.

O MUNICÍPIO, portanto, permanece no polo passivo do título executivo judicial, agora em condição subsidiária, com a consequência prática de responder pelo pagamento diante da inviabilidade de satisfação pela devedora principal, circunstância que, no caso, já se encontra afirmada no processo pela própria FEETEC.

Assim, deve-se reformar parcialmente a sentença apenas para declarar que a responsabilidade do MUNICÍPIO DE DOM ELISEU é subsidiária em relação à obrigação principal da FEETEC, mantendo-se, no mais, a condenação ao pagamento da quantia cobrada e os consectários fixados, inclusive a incidência da taxa SELIC, na forma estabelecida na origem.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de dar parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE DOM ELISEU, apenas para afastar a solidariedade reconhecida na sentença e declarar a responsabilidade subsidiária do ente municipal pelo débito, mantida, no mais, a condenação imposta, inclusive quanto ao valor principal e consectários, ficando assentado que, diante da confissão da dívida e da declaração de incapacidade financeira da FEETEC nos autos, o MUNICÍPIO responde pelo pagamento em caráter subsidiário, assegurada a efetividade do crédito.

Mantenho a condenação dos requeridos ao pagamento de honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da condenação. Fazenda Pública isenta de custas.

É como voto. (...)

O ponto central da questão é verificar se houve vício no acórdão apto a ensejar o acolhimento ou não dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, opostos pelo
MUNICÍPIO DE DOM ELISEU
, nos termos do art. 1.022 do CPC.

No caso, o acórdão embargado enfrentou de forma suficiente e fundamentada as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, especialmente no que concerne:

(i) ao afastamento da responsabilidade solidária por ausência de previsão legal ou contratual;

(ii) ao reconhecimento da responsabilidade subsidiária do Município em razão do vínculo institucional com a entidade fundacional e da natureza pública dos serviços prestados; e

(iii) à possibilidade de direcionamento da execução, diante da confissão de dívida e da incapacidade patrimonial da devedora principal.

A alegação de omissão quanto à ausência de fundamento legal para a responsabilização subsidiária não procede, uma vez que o acórdão explicitou as razões jurídicas que justificam a solução adotada, ainda que não tenha indicado dispositivo legal específico, o que não é exigido quando a fundamentação é suficiente e coerente. É nesse sentido a jurisprudência do STJ, vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE AMBIGUIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO EMBARGADO. DESNECESSIDADE DE REBATER TODOS OS ARGUMENTOS. RAZÕES DE DECIDIR DEVIDAMENTE APRESENTADAS. MOTIVAÇÃO SATISFATÓRIA E SUFICIENTE AO DESLINDE DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO EM EMBARGOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

(...)

2. Destaca-se, outrossim, que o julgador não é obrigado a rebater cada um dos argumentos aventados pela defesa ao proferir decisão no processo, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões da parte ( AgRg no AREsp 1009720/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 25/4/2017, DJe de 5/5/2017).

3. (...)

(STJ - EDcl no AgRg no HC: 707726 PA 2021/0371429-0, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 08/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/02/2022).

Do mesmo modo, não se verifica omissão quanto à autonomia da pessoa jurídica da fundação ou à necessidade de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, tendo o julgado, ainda que de forma implícita, afastado tal construção ao reconhecer regime próprio de responsabilização subsidiária fundado no vínculo institucional e na atuação em interesse público.

Igualmente, não há omissão quanto ao princípio da relatividade dos contratos, pois o acórdão expressamente reconheceu que o ajuste foi firmado apenas pela fundação, circunstância que, inclusive, fundamentou o afastamento da solidariedade.

No que tange à alegada contradição, também não assiste razão ao embargante. O acórdão adotou linha argumentativa coerente ao reconhecer a natureza subsidiária da responsabilidade e, ao mesmo tempo, admitir, no caso concreto, a mitigação do benefício de ordem diante da confissão de incapacidade financeira da devedora principal, em prestígio à efetividade da tutela jurisdicional. Trata-se de opção interpretativa expressamente fundamentada, e não de incompatibilidade lógica interna.

Para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão todos os dispositivos legais e constitucionais suscitados pelas partes, ainda que não expressamente mencionados, desde que relevantes à solução da controvérsia, nos termos da fundamentação adotada.

Por fim, a insurgência quanto à suficiência da prova da insolvência revela mero inconformismo com a valoração dos elementos constantes dos autos, o que é incabível na via estreita dos embargos de declaração.

Ante do exposto,
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
MUNICÍPIO DE DOM ELISEU
, em face de ACÓRDÃO ID n. 34231142, para manter a decisão do acordão embargado em todos os seus termos.

Desde já registro que no caso de oposição de novos embargos de declaração de forma protelatória será aplicada a multa a que se refere o art. 1.026, §2º, do CPC
,
podendo ainda ser aplicada em caso de novo recurso protelatório a multa por litigância de má-fé (arts. 80, VII e 81, do CPC)
.

É COMO VOTO
.

Belém/PA, data da assinatura digital
.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 01/06/2026